Tribunal: TJDFT
Processo: 0002751-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. OMISSÃO. STJ. REPETITIVO (TEMA 1002). TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. Entende-se por omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Decidindo o Superior Tribunal de Justiça, na modalidade dos recursos repetitivos (Tema 1002, REsp 1740911/DF, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019), que os juros de mora, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do comprador, deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, tal diretiva deve ser seguida pelas instâncias ordinárias.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.